Tribunal: TJDFT
Processo: 0708656-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL: PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. JULGAMENTO “CITRA PETITA”. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. MATURIDADE PROCESSUAL. PRONTO JULGAMENTO DO MÉRITO. CIVIL: INADIMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS COTAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONDOMINIAL MAIS DETALHADA OU LEGAL. INSUBSISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Apelação interposta pelo demandante contra a sentença de procedência (parcial) do pedido. Não abordado o tema dos honorários advocatícios convencionais estabelecidos na Convenção do Condomínio, senão apenas o da condenação ao pagamento das cotas condominiais inadimplidas (com respectivos acréscimos) e dos honorários sucumbenciais.

II. Declarada a nulidade da sentença por julgamento “citra petita”, dada a não abordagem dos honorários convencionais, a despeito de constarem expressamente na causa de pedir e no pedido. Por sua vez, a maturidade processual permite o imediato julgamento do mérito (Código de Processo Civil, art. 1.013, § 3o, II, do CPC).

III. Não prospera o argumento de que é direito do advogado receber os honorários contratualmente estabelecidos na Convenção do Condomínio (retribuição ao exercício da atividade profissional), uma vez que não existe previsão mais detalhada da Convenção Condominial que imponha ao condômino (inadimplente) o pagamento da rubrica, que, por sinal não consta entre os seus deveres legais (Código Civil, art. 1.336, § 1o). Precedentes: TJDFT, 2a Turma Cível, acórdão n. 1128202, rel. Desa. CARMELITA BRASIL, Dje 16.10.2018; acórdão n. 1300708, rel. Des. SANDOVAL OLIVEIRA, Dje: 11.11.2020 e acordão n.1320613, rel. Des. JOÃO EGMONT, Dje: 24.02.2021.

IV. Recurso conhecido. Acolhida a preliminar (suscitada de ofício) de nulidade (parcial) da sentença por julgamento “citra petita”. No mérito, julgado improcedente o pedido condenatório de pagamento dos honorários convencionais. Recurso desprovido.